Tribunal: TJES
Processo: 5001746-67.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001746-67.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINO DIAS PINHEIRO

APELADO: PAPA TUDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança, tornou definitiva a ordem de desocupação e condenou a parte ré ao pagamento de aluguéis e encargos até a desocupação, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou no valor atualizado da causa; (ii) estabelecer se é cabível a postergação da definição da base de cálculo dos honorários para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem obrigatória de preferência para fixação dos honorários, priorizando o valor da condenação quando existente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o valor da causa somente pode ser utilizado como base de cálculo de honorários de forma subsidiária, quando inexistente condenação ou impossível mensurar o proveito econômico.

A sentença impôs condenação patrimonial consistente no pagamento de aluguéis e encargos, ainda que o montante seja apurado em liquidação, o que caracteriza hipótese de incidência da regra geral.

A iliquidez da sentença não impede a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, pois o percentual incide sobre o montante posteriormente apurado.

O critério previsto no art. 58, III, da Lei nº 8.245/1991 destina-se exclusivamente à fixação do valor da causa, não se confundindo com a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Incabível a fixação dos honorários após a fase de liquidação, porquanto não configurada hipótese prevista no art. 85,
§ 2º
, do CPC.

IV- DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo condenação, ainda que ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação.

2. O valor atualizado da causa somente é utilizado como base de cálculo de honorários de forma subsidiária, quando inexistente condenação ou impossível mensurar o proveito econômico.

3. O critério do art. 58, III, da Lei nº 8.245/1991 aplica-se exclusivamente à fixação do valor da causa, não à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.245/1991, art. 58, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001746-67.2025.8.08.0024

APELANTE: ROCHA & MENDONÇA ADVOGADOS

APELADO: PAPA TUDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROCHA & MENDONÇA ADVOGADOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de despejo ajuizada por
JOVINO DIAS PINHEIRO
em face de
PAPA TUDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA,
julgou procedente o pleito inicial para tornar definitiva a ordem de despejo do imóvel e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos desde a ocupação indevida até a data da desocupação do imóvel e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado.

Em suas razões de id. 17772365, sustenta a sociedade apelante, em síntese, a inaplicabilidade do valor da condenação como base de cálculo dos honorários, devendo ser utilizado como critério o valor atualizado da causa, por tratar-se de ação de obrigação de fazer, qual seja, desocupação de imóvel cumulada com cobrança de quantia incerta, inexistindo proveito econômico imediato.

Defende que a lei de locações (lei n 8.245/1991) estabelece, inclusive, parâmetro específico e objetivo para a fixação do valor da causa – a somatória de 12 (doze) parcelas do aluguel vigente, nos termos do art. 58, III, devendo tal diretriz ser utilizada como base de cálculo dos honorários.

Alternativamente, considerando tratar-se de sentença ilíquida, requer que tal condenação seja postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, de modo que o percentual estabelecido seja calculado sobre o valor efetivamente apurado.

Contrarrazões no id. 17772372 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia cinge-se à correta base de cálculo de honorários advocatícios, em razão de sentença que confirmou a tutela de urgência de despejo de imóvel e condenou a empresa requerida, PAPA TUDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ao pagamento das parcelas a título de aluguel, vencidas após o ajuizamento da ação, assim como aos encargos respectivos, senão vejamos:

“
No mais, vislumbro que a parte autora requereu pela restituição das parcelas vincendas após o ajuizamento da ação e os encargos decorrentes dos aluguéis. Nesse sentido, eventuais valores a serem pagos pela requerida devem ser
apurados em fase de cumprimento de sentença. (...) CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Entende a apelante, entretanto, ser devida a fixação dos referidos honorários com base no valor atualizado da causa. Alternativamente, requer que tal condenação seja postergada para a fase de liquidação.

Quanto ao ponto, o código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu que a regra do §2º do art. 85, do CPC é clara ao estabelecer ordem obrigatória de preferência, de maneira que o arbitramento de honorários sobre o valor atualizado da causa só pode ser realizado, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PRO-CESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGA-TÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido
.
[...]

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

No caso, evidencia-se que a sentença recorrida impôs a condenação ao pagamento dos alugueis e encargos vencidos e daqueles que se venceram até a efetiva desocupação do imóvel, ainda que a apuração do montante devido tenha sido expressamente relegada à fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, embora o
quantum
não esteja previamente definido, há condenação patrimonial suscetível de posterior liquidação, circunstância que afasta a aplicação subsidiária do valor da causa como base de cálculo dos honorários.

Com efeito, o fato de a sentença ser ilíquida não impede a fixação dos honorários com base no valor da condenação, sendo pacífico o entendimento de que,
nessas hipóteses, o percentual fixado pelo juízo incidirá sobre o montante apurado posteriormente
.

Assim, não prospera a tese recursal de que a base de cálculo deva corresponder ao valor atualizado da causa, tampouco à somatória de doze alugueis prevista no art. 58, III, da Lei nº 8.245/1991, uma vez que tal critério destina-se exclusivamente à definição do valor da causa, não se confundindo com a base de cálculo dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, não há falar em arbitramento dos honorários após a fase de liquidação, haja vista não se tratar de hipótese prevista no art. 85,
§
4
º, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)